Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO REFORMADA.

1. O artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê, expressamente, que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, adotou, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual compete ao vencido o pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do vencedor (art. 83, § 2o, e art. 85).

3. Os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

4. Em rejulgamento, Agravo de Instrumento provido. Unânime.